Tribunal: TJMT
Processo: 1000670-94.2025.8.11.0088
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000670-94.2025.8.11.0088
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[VANDERLEI LIZI DE OLIVEIRA - CPF: 014.725.311-08 (EMBARGANTE), NUBIA MARIA SOMBRA OLIVEIRA - CPF: 003.843.681-74 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE EDERBRAS DA SILVA - CPF: 524.660.439-04 (EMBARGADO), KEITI MICHELE CAPERUCI DA SILVA - CPF: 044.709.759-82 (ADVOGADO), KEITI MICHELE CAPERUCI DA SILVA - CPF: 044.709.759-82 (EMBARGADO), GUILHERME ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 096.526.789-02 (EMBARGADO), JOSE SIDERBRAS DA SILVA - CPF: 060.607.639-52 (EMBARGADO), MICHEL CAPERUCI DA SILVA (EMBARGADO), J. P. C. S. - CPF: 128.666.249-47 (EMBARGADO), M. V. C. S. - CPF: 128.666.079-37 (EMBARGADO), TATIANA DE SOUZA GENTIL DA SILVA - CPF: 046.495.639-09 (EMBARGADO), JULYANE PAULINA PEGO DA SILVA - CPF: 158.584.719-43 (EMBARGADO), AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS (TERCEIRO INTERESSADO), FLORISMALDO FERREIRO - CPF: 302.994.979-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CHRISTINE DE OLIVEIRA HEINZEN - CPF: 014.353.999-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ADABIANE KULPE DA SILVA - CPF: 030.537.621-70 (TERCEIRO INTERESSADO), DAMIAO CELESTINO DE ALMEIDA - CPF: 468.813.872-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE WILSON MOREIRA LACERDA - CPF: 346.099.381-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):
VANDERLEI LIZI DE OLIVEIRA
.

EMBARGADO(S):
ESPÓLIO DE EDERBRAS DA SILVA, JOSE SIDERBRAS DA SILVA, J. P. C. S., JULYANE PAULINA PEGO DA SILVA,
KEITI MICHELE CAPERUCI DA SILVA, GUILHERME ALEXANDRE DA SILVA, MICHEL CAPERUCI DA SILVA, M. V. C. S.
e
TATIANA DE SOUZA GENTIL DA SILVA
.

E
MENTA.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
EMBARGOS
CONHECIDOS E
RE
JEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em ação de usucapião ordinária, mantendo sentença de improcedência por ausência de comprovação dos requisitos legais da prescrição aquisitiva.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar a possibilidade de reconhecimento da usucapião especial urbana com fundamento na fungibilidade entre modalidades de usucapião, suscitada apenas em sede de embargos de
declaração.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa nem à reapreciação da valoração do conjunto probatório.

O acórdão embargado apreciou de forma clara e coerente a ausência dos requisitos necessários à aquisição originária da propriedade, especialmente quanto ao lapso temporal e à posse qualificada, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

O dever de fundamentação judicial restringe-se às questões efetivamente deduzidas pelas partes, não sendo exigível do julgador o exame de modalidade diversa de usucapião não invocada na petição
inicial, na apelação ou nas razões recursais.

O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza o manejo dos embargos de declaração como sucedâneo recursal para reexame da matéria decidida.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e
rejeitados
.

Tese de julgamento:

“Não há omissão, contradição, obscuridade ou
erro material quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as
questões essenciais ao deslinde da controvérsia.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 1.013, § 3o, 1.022, 1.026, § 2o, e 85, § 11. CC,
arts
. 1.238, 1.242 e 1.243.

R E L A T Ó R I O

RE
LA
TÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
VANDERLEI LIZI DE OLIVEIRA
contra o acórdão, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao recurso de apelação,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

O Embargante no ID. 364611887, sustenta a existência de omissão no julgado ao não apreciar a tese da fungibilidade das modalidades de usucapião. Alega que, embora tenha capitulado a demanda sob a égide da usucapião ordinária, os fatos demonstrados nos autos
,
área de 225,00 m2, destinação para moradia e decurso de prazo superior a cinco anos entre a aquisição (outubro/2020) e a sentença (novembro/2025)
,
autorizariam o reconhecimento da usucapião especial urbana, conforme preceituam o artigo 183 da Constituição Federal e o artigo 1.240 do Código Civil. Invoca a possibilidade de reconhecimento do prazo aquisitivo completado no curso da lide e traz à baila fato superveniente consistente em sentença proferida pela Justiça do Trabalho (ID
.
364611888), que reconheceu a legitimidade e a boa-fé de sua posse sobre o imóvel em sede de embargos de terceiro.

Ao final, o embargante pugna pelo acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para que, suprida a omissão, seja declarada a procedência da usucapião na modalidade especial urbana.

Em contrarrazões apresentadas sob ID
.
365728353, o ESPÓLIO DE EDERBRAS DA SILVA e
out
ros manifestaram-se favoravelmente ao acolhimento dos
embarg
os.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
VANDERLEI LIZI DE OLIVEIRA.

EMBARGADO(S):
ESPÓLIO DE EDERBRAS DA SILVA, JOSE SIDERBRAS DA SILVA, J. P. C. S., JULYANE PAULINA PEGO DA SILVA, KEITI MICHELE CAPERUCI DA SILVA, GUILHERME ALEXANDRE DA SILVA, MICHEL
CAPERUCI DA SILVA, M. V. C. S., TATIANA DE SOUZA GENTIL DA SILVA.

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,

t
rata-se de Embargos de Declaração opostos por

VANDERLEI LIZI DE OLIVEIRA

contra o acórdão, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que
negou provimento ao recurso de apelação,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Verifico que o recurso preenche os
requisitos
intrínsecos e extrínsecos de a
dmissibilidade recursal.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão
Embarg
ado restou assim proferido:

[...] “
APELANTE(S): VANDERLEI LIZI DE OLIVEIRA.

APELADO(S): ESPÓLIO DE EDERBRAS DA SILVA E OUTROS.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que
trata-se
de Recurso de Apelação interposto por VANDERLEI LIZI DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT que, nos autos da ação de usucapião ordinária, julgou improcedente o pedido, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Narra o autor, em síntese, que exerce posse mansa, pacífica, contínua e com animus
domini
sobre fração do imóvel situado no Lote 04, Quadra 120, Bairro Cidade Alta, Aripuanã/MT, sustentando ter adquirido o bem em 17/10/2020, mediante contrato particular, com justo título e boa-fé, e que o prazo legal estaria implementado mediante a soma da sua posse com a de seus antecessores, nos termos do art. 1.243 do Código Civil.

A sentença entendeu que não restou comprovado o preenchimento dos requisitos da usucapião ordinária, especialmente quanto à demonstração segura da posse qualificada pelo lapso temporal legal, consignando que a documentação produzida não era suficiente para comprovar, de forma robusta, a cadeia possessória invocada.

A análise da controvérsia impõe o exame das nulidades procedimentais arguidas, bem como do mérito atinente aos requisitos da usucapião, à viabilidade da soma de posses e à adequação da via processual eleita, culminando na averiguação dos ônus sucumbenciais.

Passo a análise da preliminar.

PRELIMINAR.

DAS NULIDADES PROCEDIMENTAIS: ERRO DE FATO E DECISÃO SURPRESA.

Inicialmente, quanto às nulidades suscitadas, verifica-se que assiste parcial razão ao apelante ao apontar imprecisões na fundamentação da sentença, notadamente no que se refere à alegada ausência de documentos que, em verdade, constavam dos autos.

De igual modo, seria recomendável, à luz do dever de cooperação processual, a intimação da parte para sanar eventual deficiência documental, especialmente quando o próprio autor havia indicado a existência do contrato não juntado.

Todavia, tais irregularidades não possuem o condão de ensejar a anulação do
decisum.

Isso porque o contrato em questão foi posteriormente acostado aos autos, e o conjunto probatório revela-se suficiente para o imediato julgamento da controvérsia, sendo plenamente aplicável, na hipótese, a teoria da causa madura (art. 1.013, § 3o, do CPC), em consonância com o princípio da primazia do julgamento de mérito.

Superadas as questões preliminares, passo ao exame do mérito.

MÉRITO.

O cerne da postulação recursal reside na tentativa de consolidar a propriedade mediante a usucapião ordinária (art. 1.242, CC) ou, subsidiariamente, a usucapião extraordinária (art. 1.238, CC), valendo-se da soma das posses (
acessio

possessionis
).

Pois bem. A usucapião ordinária, prevista no artigo 1.242 do Código Civil, reclama, para sua configuração, o preenchimento cumulativo de requisitos bem definidos pela legislação material, quais sejam, posse contínua, incontestada, exercida com ânimo de dono, associada a justo título, boa-fé e decurso do prazo legal de dez anos.

Por sua vez, o artigo 1.243 do mesmo diploma admite a soma das posses do atual possuidor com as de seus antecessores, desde que todas guardem homogeneidade jurídica, vale dizer, desde que se trate de posses da mesma natureza, aptas, em conjunto, a conduzir à prescrição aquisitiva.

In
verbis
:

[...]

Art. 1.242. Adquire também a propriedade do imóvel aquele que, contínua e incontestadamente, com justo título e boa-fé, o possuir por dez anos.

Parágrafo único. Será de cinco anos o prazo previsto neste artigo se o imóvel houver sido adquirido, onerosamente, com base no registro constante do respectivo cartório, cancelada posteriormente, desde que os possuidores nele tiverem estabelecido a sua moradia, ou realizado investimentos de interesse social e econômico.

Art. 1.243. O possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido pelos artigos antecedentes, acrescentar à sua posse a dos seus antecessores (art. 1.207), contanto que todas sejam contínuas, pacíficas e, nos casos do art. 1.242, com justo título e de boa-fé. [...]

A usucapião, em qualquer de suas modalidades, constitui forma de aquisição originária da propriedade, fundada no exercício prolongado da posse qualificada. No caso da usucapião ordinária, exige-se, além da posse contínua e incontestada, o justo título, a boa-fé e o decurso do prazo de dez anos.

No caso concreto, o próprio apelante afirma ter ingressado na posse do imóvel em outubro de 2020, sendo a ação ajuizada em abril de 2025, o que
evidencia
, de plano, a insuficiência do lapso temporal, inclusive para a modalidade extraordinária suscitada subsidiariamente.

A pretensão de suprir tal deficiência mediante a soma das posses encontra, todavia, óbice relevante.

Isso porque, conforme demonstrado nos autos, o antecessor imediato do autor,
Ederbras
da Silva, veio a adquirir a propriedade registral do imóvel, circunstância que altera substancialmente a natureza da relação jurídica com o bem.

A usucapião pressupõe posse exercida em face de titular do domínio que se mantém inerte, não sendo compatível com a lógica do instituto a utilização do tempo de posse do próprio proprietário registral para fundamentar aquisição originária contra o seu espólio.

Nesse sentido, a jurisprudência é firme ao repelir a soma de posses de naturezas jurídicas distintas, exigindo que ambas sejam exercidas com caráter
ad
usucapionem
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. REJEIÇÃO. USUCAPIÃO CONSTITUCIONAL. ÁREA RURAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. SOMA DE POSSES DE NATUREZAS JURÍDICAS DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. - Rejeita-se a preliminar de nulidade, quando verificado que houve regular citação das partes no processo. - Os requisitos legalmente previstos para a configuração da Usucapião Especial Rural se circunscrevem ao ânimo de dono; à posse contínua e pacífica pelo decurso de tempo de cinco anos; ao fato de não ser o usucapiente proprietário de outro imóvel urbano ou rural; a área usucapienda apresentar medida inferior a 50 (cinquenta) hectares; além de a área destinar-se à moradia do pretendente e ser tornada produtiva pelo seu trabalho ou de sua família. -
Inviável o reconhecimento da usucapião do imóvel por meio da soma das posses dos antecessores, quando estes eram proprietários e não possuidores, havendo, portanto, posses de naturezas jurídicas diversas. -
Ausente a comprovação do atendimento integral aos requisitos dos artigos 191, da Constituição da
Republica
de 1988, e do artigo 1.239, do Código Civil, inviabilizado está o acolhimento da pretensão autoral. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.067673-8/001, Relator (a): Des.(a) Moacyr
Lobato ,
21a Câmara Cível Especializada, julgamento em 22/06/2022, publicação da súmula em 24/06/2022).

Ainda que assim não fosse, o conjunto probatório não demonstra, com a robustez exigida, o efetivo exercício da posse qualificada pelo antecessor remoto.

Os documentos colacionados evidenciam, de forma consistente, a existência de negócios jurídicos sucessivos, o pagamento do preço e a boa-fé do adquirente, mas tais elementos são aptos a demonstrar o
jus
possidendi
, não sendo suficientes, por si sós, para comprovar o
jus
possessionis
, consistente na exteriorização da posse com
animus
domini
ao longo do tempo necessário.

A propósito, a jurisprudência também é assente no sentido de que a comprovação do lapso temporal constitui requisito essencial e insuprível:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. LAPSO TEMPORAL NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Nos termos do que dispõe o art. 373, II, do CPC/15, para o reconhecimento de alegações que visam a impedir a constituição do direito postulado pelo autor na inicial, incumbe ao requerido demonstrar as circunstâncias básicas e essenciais que defende
. 2. A usucapião constitui forma de aquisição da propriedade de um bem, ou direito real em decorrência do exercício da posse durante determinado
período de tempo
, desde que presentes os demais pressupostos fixados pela legislação civil
. 3. "A soma das posses da parte que pretende usucapir e de seus antecessores é permitida no artigo 1.243, do Código Civil, desde que apresentem a mesma natureza, que ambas sejam ad
usucapionem
"

(Apelação Cível 1.0261.17.007102-9/002, Des. Cabral da Silva,
DJe
de 19/06/2020). 4. Recurso não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0261.16.012977-9/001, Relator (a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/02/2021, publicação da súmula em 05/03/2021).

Por outro lado, o quadro fático delineado nos autos revela, em verdade, situação típica de aquisição derivada, decorrente de contrato de compra e venda devidamente quitado, mas não formalizado no registro imobiliário, seja por entraves administrativos, seja pelo falecimento do titular registral.

Nessas hipóteses, a via adequada situa-se no âmbito do direito obrigacional e sucessório, e não na usucapião, que não se presta à mera regularização dominial.

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal já firmou entendimento no sentido de que:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. CARÊNCIA DE AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO
PEDIDO .
AQUISIÇÃO DERIVADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.
I .
CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto por SYRLEI MARIA MARCONDES BARBOSA contra sentença que julgou extinta a Ação de Usucapião por carência de ação, em face da impossibilidade jurídica do pedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão central reside em determinar se a Ação de Usucapião é a via processual adequada para regularizar a propriedade de um imóvel adquirido por meio de contrato particular de compra e venda, quando o objetivo é suprir a ausência de registro ou a recusa do vendedor em formalizar a transferência.
III .
RAZÕES DE DECIDIR A ação de usucapião é instrumento para aquisição originária da propriedade, destinada a quem exerce posse prolongada com ânimo de dono, independentemente de título ou boa-fé. No caso, a apelante possui título aquisitivo decorrente de contrato particular de compra e venda, configurando aquisição derivada, o que descaracteriza a usucapião como meio adequado para regularização. A inadequação da via eleita decorre da natureza distinta entre aquisição originária (usucapião) e aquisição derivada (contrato de compra e venda).
A ação de usucapião não se presta à mera regularização imobiliária, não podendo ser utilizada como atalho para suprir a ausência de registro ou recusa do vendedor em formalizar a
transferência .
A extinção do processo sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir, é medida que se impõe, uma vez que a pretensão da apelante não se amolda aos requisitos da usucapião. A alegação de necessidade de aplicação do artigo 13 do Provimento 64/2017 do CNJ não se sustenta,
pois
tal dispositivo se refere à usucapião extrajudicial, modalidade diversa da ação judicial em questão. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso
desprovido .
Tese de julgamento: 1. A Ação de Usucapião não é a via adequada para a regularização de propriedade quando há título aquisitivo decorrente de contrato particular de compra e venda, configurando aquisição derivada e inadequação da via eleita. 2. A usucapião é instrumento para aquisição originária da propriedade e não se destina a suprir a ausência de registro ou a recusa do vendedor em formalizar a transferência do
imóvel .
3. O Provimento 64/2017 do CNJ se aplica à usucapião extrajudicial e não à ação judicial de usucapião, sendo inaplicável para fins de regularização imobiliária por meio desta última. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10081116120238110003, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 10/03/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2025)

No mesmo sentido, a jurisprudência de outros tribunais:

AÇÃO DE USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIa
. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ALEGAÇÃO DE QUE PRESENTES OS REQUISITOS PARA A AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE PELA VIA DA
USUCAPIÃO .
NÃO ACOLHIMENTO. AUTORA QUE ADQUIRIU O IMÓVEL MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E DESENTENDIMENTOS COM OS COPROPRIETÁRIOS DA ÁREA TOTAL QUE IMPEDIRIAM A REGULARIZAÇÃO DA PROPRIEDADE. SITUAÇÃO, TODAVIA, QUE NÃO DÁ AZO AO AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE
USUCAPIÃO .

USUCAPIÃO QUE CONSTITUI MODO ORIGINÁRIO DA AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE DE DESVIRTUAMENTO DO INSTITUTO PARA OBTENÇÃO DO REGISTRO E DIVISÃO DO IMÓVEL. EXISTÊNCIA DE MEIOS EXTRAJUDICIAIS E JUDICIAIS CABÍVEIS PARA A REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL.
SENTENÇA
MANTIDA .
HONORÁRIOS RECURSAIS. recurso conhecido e desprovido. (TJPR - 17a Câmara Cível - 0000894-98.2019 .8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: DESEMBARGADOR TITO CAMPOS DE PAULA -
J .
24.10.2022) (TJ-PR - APL: 00008949820198160030 Foz do Iguaçu 0000894-98.2019 .8.16.0030 (Acórdão), Relator.: Tito Campos de Paula, Data de Julgamento: 24/10/2022, 17a Câmara Cível, Data de Publicação: 24/10/2022)

Portanto, ainda que se reconheça a boa-fé do apelante e a inexistência de resistência por parte dos sucessores, tais circunstâncias não suprem a ausência do requisito temporal, nem autorizam a utilização da usucapião como sucedâneo de mecanismos próprios de regularização dominial.

Por fim, no tocante aos ônus sucumbenciais, embora se reconheça a inexistência de resistência substancial por parte dos sucessores do titular registral, tal circunstância não afasta a incidência do princípio da sucumbência, uma vez que a improcedência do pedido decorre da não comprovação dos requisitos legais do instituto invocado, devendo ser mantida a condenação fixada na origem.

Conclusão

Ante o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo
incólume
a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios em 2% os honorários apenas em relação a apelante, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.
”
[...]

Em suas razões, o embargante
no ID.
364611887
sustenta que
o acórdã
o foi omisso ao não aplicar o princípio da fungibilidade para reconhecer a usucapião especial urbana. Alega que o prazo de cinco anos se completou no curso da lide e que o imóvel atende aos requisitos constitucionais da área e destinação.

Após análise minuciosa dos autos, verifico que não merece prosperar a pretensão do embargante.

Não há que se falar em omissão do acórdão sobre tese que sequer foi submetida ao crivo deste Tribunal ou do juízo de primeiro grau no momento oportuno. O dever de fundamentação do magistrado está
adstrito
às questões efetivamente suscitadas pelas partes, não cabendo ao julgador buscar modalidades alternativas de usucapião que demandariam a alteração da base fática da demanda.

O acórdão registra que o apelante postulou o reconhecimento da usucapião ordinária e, subsidiariamente, da usucapião extraordinária, não havendo qualquer menção à usucapião especial urbana.
Da mesma forma, no voto condutor, a controvérsia foi delimitada às modalidades ordinária e extraordinária de usucapião, inclusive com expressa análise dos
arts
. 1.238, 1.242 e 1.243 do Código Civil.

Somente nos presentes embargos declaratórios o recorrente passou a sustentar, de forma específica, a incidência da usucapião especial urbana prevista no art. 183 da Constituição Federal e art. 1.240 do Código Civil, afirmando tratar-se de modalidade diversa apta ao reenquadramento jurídico da pretensão.

O acórdão embargado apreciou expressamente a pretensão subsidiária relativa à usucapião extraordinária, concluindo pela ausência do lapso temporal mínimo e pela inexistência de posse qualificada apta à aquisição originária da propriedad
e.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar omissão, contradição ou obscuridade como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo d
o
Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026